Tribunal: STF
Processo: SL 1909
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Distrito Federal em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0713463-88.2026.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
A decisão judicial impugnada concedeu medida cautelar na ADI, suspendendo a eficácia de dispositivos centrais da Lei nº 7.845/2026, notadamente aqueles que autorizam a utilização de bens móveis e imóveis, a alienação de ativos públicos, a execução de operações financeiras e a aplicação do Anexo Único da norma, o que, segundo o Distrito Federal, inviabilizou uma das principais estratégias concebidas para a recuperação financeira do Banco de Brasília S.A.– BRB.
No pedido de suspensão, o Distrito Federal sustenta que a decisão monocrática impugnada ocasiona grave lesão à ordem administrativa, ao interferir diretamente no exercício das competências constitucionais do Poder Executivo e neutralizar os efeitos concretos de lei regularmente aprovada pelo Poder Legislativo local e sancionada pelo Chefe do Executivo. Argumenta-se que a paralisação das medidas previstas compromete a atuação do ente distrital como acionista controlador do BRB, impede deliberações societárias essenciais e desorganiza a implementação de política pública destinada à preservação de instituição financeira estratégica.
Alega-se, ainda, a ocorrência de grave lesão à ordem jurídica, em razão da insegurança instaurada pela prolação de decisão monocrática sem a oitiva prévia do Governador do Distrito Federal e da Câmara Legislativa, com utilização ampliada da técnica da causa de pedir aberta e sem perspectiva de apreciação colegiada em prazo razoável. Sustenta-se que esse cenário gera instabilidade normativa e inviabiliza a definição tempestiva acerca da validade e da eficácia das principais medidas legais concebidas para a recuperação do banco público.
No tocante à ordem econômica e ao interesse público, o Distrito Federal afirma que a manutenção da liminar afeta a percepção de solvência do BRB, instituição de capital aberto, com potencial desvalorização de suas ações, prejuízo ao patrimônio público e abalo à confiança do mercado, além de risco sistêmico, diante do papel do banco na execução de políticas públicas, no pagamento de servidores, na gestão de depósitos judiciais e na concessão de crédito relevante à economia local. Acrescenta-se que os fundamentos da decisão impugnada são juridicamente inconsistentes, seja quanto à alienação e à desafetação de bens públicos, à inexistência de ingerência indevida nas entidades da administração indireta, à natureza meramente autorizativa das operações de crédito, seja quanto à inexistência de violação ao regime de proteção ambiental, razão pela qual se requer a suspensão da decisão liminar para resguardar a ordem administrativa, jurídica e econômica e o interesse público envolvido.
Diante desse quadro, o Distrito Federal requer, em caráter liminar, a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida na ADI, com o consequente restabelecimento da plena eficácia da Lei Distrital nº 7.845/2026, pleiteando, ao final, a confirmação da medida até o trânsito em julgado da ação originária, a fim de preservar a ordem administrativa, jurídica, econômica e o interesse público envolvidos.
É o relatório. Decido.
A análise que se impõe nesta sede é necessariamente sumária, própria do incidente de suspensão de liminar, não se confundindo com o exame do mérito constitucional da controvérsia, que será apreciado pelo órgão jurisdicional competente no momento oportuno. Nesse contexto, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, a concessão da providência excepcional condiciona-se à demonstração de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo irrelevante, para esse fim, a aferição da correção jurídica da decisão impugnada.
Em juízo meramente perfunctório, próprio desta fase processual, mostram-se plausíveis as alegações deduzidas pelo Distrito Federal no tocante à configuração de grave lesão à ordem administrativa. A decisão judicial impugnada, ao suspender de forma ampla e imediata a eficácia de parcela significativa da lei distrital, impede a implementação de política pública regularmente estruturada pelos Poderes Legislativo e Executivo locais, voltada ao enfrentamento de situação econômico-financeira sensível envolvendo instituição financeira estatal de caráter estratégico. A imediata suspensão da eficácia de dispositivos centrais da lei distrital, antes mesmo da oitiva das autoridades responsáveis e da apreciação pelo órgão colegiado competente, restringe de modo significativo a atuação do Poder Executivo na gestão do patrimônio público e no exercício de suas atribuições como acionista controlador, interferindo no regular funcionamento das instâncias administrativas e societárias encarregadas da condução das medidas de recuperação do BRB.
Também se evidencia, ao menos em juízo de delibação, risco concreto à ordem econômica. O Banco de Brasília desempenha papel central no sistema financeiro do Distrito Federal, sendo responsável pela operacionalização de programas sociais relevantes, pelo pagamento de servidores públicos, pela gestão de volumes expressivos de depósitos — inclusive judiciais — e pela concessão de crédito em escala significativa à economia local. A decisão impugnada, ao inviabilizar monocraticamente a adoção das principais medidas destinadas ao reforço patrimonial da instituição e à recomposição de seus índices de capital e liquidez, impacta diretamente a percepção de risco associada ao banco, com potencial reflexo negativo sobre a confiança do mercado, a estabilidade de suas operações e o valor de seus ativos.
Igualmente se revela presente, em análise preliminar, risco relevante ao interesse público. A inviabilização das medidas de recuperação do banco público pode comprometer a continuidade de serviços essenciais, a execução de políticas públicas de caráter social e econômico e a segurança das relações financeiras mantidas por milhares de cidadãos e empresas com a instituição. A suspensão integral desses instrumentos, em estágio inicial de controle judicial e por decisão monocrática de natureza precária, cria risco concreto de agravamento da situação que se pretendeu evitar, com prejuízos de difícil ou impossível reparação.
Diante desse quadro, e sem qualquer antecipação de juízo quanto ao mérito, conclui-se que, ao menos em cognição sumária, estão suficientemente evidenciados os riscos alegados pelo Distrito Federal, especialmente no que concerne à ordem administrativa, à ordem econômica e ao interesse público, o que autoriza a atuação excepcional desta Presidência nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.
Ante o exposto, defiro a medida liminar, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, para suspender os efeitos da decisão proferida na ADI nº 0713463-88.2026.8.07.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, restabelecendo, até o exame da matéria pelo órgão colegiado competente daquele Tribunal, a plena eficácia da Lei distrital nº 7.845/2026.
Intimem-se a parte autora da demanda de origem e o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em prazos sucessivos de 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente